Tribunal: TJDFT
Processo: 0753629-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0753629-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MATHEUS HENRIQUE DIAS ROLIM IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por MATHEUS HENRIQUE DIAS ROLIM apontando como autoridade coatora o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. Alegou ter sido preterido no concurso de Políticas Públicas e Gestão Governamental, razão pela qual impetrou o presente writ, pretendendo, liminarmente, que a autoridade coatora promova imediatamente sua nomeação para o cargo no qual aprovado ou, subsidiariamente, reserve a respectiva vaga. No mérito, pretende a concessão definitiva da segurança, confirmando a medida antecipatória. Custas não recolhidas, haja vista o pedido de justiça gratuita. A liminar foi deferida em parte para reservar a vaga do impetrante no cargo para o qual aprovado (Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental), sem prejuízo de ulterior reanálise da questão. Ademais, foi concedido o benefício da gratuidade de justiça (ID 67435039). Foi juntada petição pelo impetrante solicitando a reconsideração do decisum, acompanhada de documento emitido pela Administração Pública reconhecendo a ocorrência de erro que ensejou sua preterição (ID 67425355). Antes que o pedido pudesse ser analisado, o impetrante requereu a desistência do feito, em razão de a Administração Pública ter realizado as correções necessárias e o nomeado para o cargo almejado (ID 68036838). O Distrito Federal requereu sua admissão na lide, na qualidade de litisconsorte passivo (ID 68267519). Informações pela autoridade apontada como coatora sinalizando a perda do objeto do writ, ante a nomeação do candidato (ID 68267522). É o relatório. Decido. Compulsando os autos, percebe-se que, de fato, houve a preterição do impetrante no concurso público regido pelo Edital no 01/2022 - PPGG. Todavia, em observância ao dever de autotutela, a própria Administração atuou para retificar a situação – tendo nomeado o candidato conforme ato publicado no DODF no 101-B, de 26 de dezembro de 2024, para o cargo Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Frente a esse cenário, sobreveio pedido de desistência do impetrante, ante a perda superveniente do objeto da presente ação. Sem delongas, HOMOLOGO a desistência do presente writ e julgo extinto o feito, nos termos dos incisos XII e XIII do art. 89 do RITJDFT. Operada a preclusão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intime-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator